Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-96.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-96.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (ASSISTENTE), ISABEL MARIA DE LAIA - CPF: 007.931.441-40 (ASSISTENTE), MARINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 043.691.161-20 (ASSISTENTE), WANDERCLEY CRUZ DE CAMPOS - CPF: 036.028.811-13 (ASSISTENTE), CLODOALDO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 888.211.531-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP) E DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL (ART. 20 DA LEI 7.716/89). AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. NULIDADE PROBATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
. DEPOIMENTOS INDIRETOS. VERSÃO DEFENSIVA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença
que condenou
o
apelante
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) e de discriminação por orientação sexual (art. 20 da Lei 7.716/89), sob o argumento de que teria ofendido a integridade física da vítima e proferido ofensas homofóbicas. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

I)
Verificar se há nulidade na valoração da prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, ante a ausência de oitiva judicial da vítima.

II) Apurar se os depoimentos indiretos de policiais militares e as declarações das testemunhas de defesa são suficientes para afastar a existência do dolo na conduta imputada.

III) Examinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pela prática dos delitos imputados, em especial quanto ao elemento subjetivo do tipo.

III. Razões de decidir

1.

A ausência de oitiva da vítima em juízo inviabiliza a utilização de suas declarações extrajudiciais como prova válida para sustentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP
.

2.
Os depoimentos dos policiais militares configuram testemunhos indiretos, cujo valor probatório é reduzido e insuficiente para suprir a ausência da prova judicializada da vítima
.

3.
As testemunhas presenciais ouvidas em juízo relataram que o evento ocorreu em contexto de brincadeira, sem manifestação de
animus laedendi
ou dolo discriminatório
.

4.
A prova técnica atesta lesão, mas não é capaz de comprovar a intencionalidade exigida para a configuração dos tipos penais imputados
.

5
.
A dúvida sobre a existência de dolo e sobre a conotação discriminatória impõe o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de oitiva judicial da vítima inviabiliza a utilização de suas declarações extrajudiciais como fundamento exclusivo da condenação."

"2. O depoimento indireto de testemunhas não supre a necessidade de prova direta produzida sob o crivo do contraditório."

"3. A existência de versão fática alternativa, corroborada por testemunhas presenciais, que afasta o dolo da conduta imputada, impõe a absolvição do acusado."

"4. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria ou elemento subjetivo do tipo penal, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 155, 386, II e VII;

CP, art. 129,
caput
; Lei 7.716/89, art. 20.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

T
JMT, Ap. Crim. 0003319-80.2017.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21/05/2024,
DJe
24/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

ALDEIDE DE LAIA
, contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara
Única
da
Comarca de
Rio Branco
/MT
, que
condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129,
caput,
do Código Penal (lesão corporal)
,
à pena
de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
;
e no artigo 20 da Lei no 7.716/89 (discriminação por orientação sexual),

à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 14 (
quatorze
) dias multa,
em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Nas razões recursais, a
defesa
pleiteia
pela absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que a versão da vítima, colhida apenas na fase inquisitorial, não foi corroborada em juízo, e que os depoimentos das testemunhas presenciais indicam que os fatos ocorreram em um contexto de
"brincadeira"
, sem a intenção de lesionar ou discriminar
. Invoca, ao final, o princípio
in dubio pro reo.

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou
-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
defendendo a robustez do conjunto probatório. Assevera que a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e que a autoria se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais
confirmaram em juízo
a versão apresentada pela vítima
, inclusive o fato de o próprio réu ter admitido o ocorrido como uma
"brincadeira".

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo laudo pericial, pelo relato da vítima na fase policial e pelos depoimentos dos agentes policiais, que se mostraram harmônicos e convergentes, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)

FATO 01: Art. 129 do CP (Lesão Corporal Dolosa)

‘
No dia
07/08/2020
, por volta das 14h20min, em residência particular, localizado na Rua Maria
Cupertinio
Nascimento, Boa Esperança, Salto do Céu/MT, ALDEIDE DE LAIA, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal da vítima Clodoaldo Ramos do Nascimento, ao empurrar-lhe de uma mureta
, fato que causou a sua queda e
lesões no seu corpo
(conforme faz prova o termo de declarações do Num. 80367734 - Pág. 16 e laudo de lesões corporais do Num. 80367734 - Pág. 37 a 39).
’

FATO 02: Art. 20 da Lei n° 7.716/89 (Discriminação Homofóbica / Racismo)

‘
No mesmo local e no contexto fático descrito no FATO 01, ALDEIDE DE LAIA, com consciência e vontade,
praticou discriminação homofóbica à vítima Clodoaldo Ramos do Nascimento, ao dizer: 'você gosta é de homem, seu
viado
' e ainda, rasgar e puxar as calças da vítima em ato que buscava
menosprezar a opção sexual da vítima
, conforme se verifica pelo termo de declarações no 737/2020 (presente no Num. 80367734 - Pág. 16) e demais elementos que instruem o IP.
’

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

‘
Ressai do caderno investigativo 60/2020, que a vítima, denunciado e outros familiares estavam na residência da Sra. Isabel para almoçarem. Em determinado momento o denunciado teria
empurrado a vítima (Clodoaldo Ramos do Nascimento) que estava sentada em uma mureta, fato que causou a sua queda e lesões na mão esquerda
.

Já no chão, o denunciado teria continuado a agredir a vítima, tentando quebrar o seu braço e dando um golpe de punho fechado na sua face, sendo que as agressões só cessaram devido a intervenção da Sra. Isabel.

Na sequência, o denunciado teria
ofendido a opção sexual da vítima, dizendo “você gosta é de homem, seu
viado
”
e, além disto, teria
rasgado e puxado as calças da vítima
(como se tentasse tirar a sua roupa), fato que lhe gerou muito constrangimento.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante ao Num. 80367734 - Pág. 10, boletim de ocorrência sob Num. 80367734 - Pág. 5/7 do IP, depoimentos das testemunhas e demais informações que instruem o IP.

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado presentes no caderno investigatório
’. (...)
”
.

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória (ID 302044935), fundamentada em três eixos probatórios:
(i)
declarações da vítima na fase inquisitorial;
(
ii
)
laudo pericial de lesões corporais; e (
iii
) depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Irresignada, a defesa interpôs recurso, sustentando a fragilidade da prova judicializada e a ausência do grau de certeza exigido para o decreto condenatório.

Examinados os autos, entendo que a pretensão absolutória merece
acolhimento
.

1.

Da Fragilidade
Probatória
e
Ausência
da Prova Judicializada

Embora os autos contenham elementos materiais relacionados ao suposto delito
,
notadamente o Boletim de Ocorrência no
2020.184569
(
id.

302044358
, págs. 5–
7
) e o laudo pericial
(id.

302044358
, págs.
37
–
39
), que atestam vestígios de lesões na vítima, os
depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo revelam inconsistências e fragilidades significativas
, notadamente quando confrontados entre si.

1.1 –

Da
Insuficiência
Probatória Decorrente da Ausência de Oitiva Judicial da Vítima

Inicialmente, cumpre destacar que a
suposta vítima não foi ouvida em juízo
, circunstância que inviabiliza a valoração de seu relato como prova válida.

Nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal
, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase
inquisitorial, justamente por não serem submetidos à dialética processual nem ao contraditório.

Logo, a
ausência da oitiva judicial da vítima, fonte primária da informação incriminatória, compromete a validade de seu relato como suporte probatório à condenação penal,
transformando-o em mero elemento informativo
.

1.2 – Do Valor Probatório Reduzido do Testemunho Indireto (
Hearsay

Testimony
)

O apelante,
Aldeide
de Laia, exerceu seu direito constitucional ao silêncio tanto na fase investigatória quanto em juízo. Diante disso, a condenação se apoiou nos depoimentos dos policiais militares (Maxwell da Silva Gonzaga e
Wandercley
Cruz de Campos), que, em juízo, relataram
exclusivamente o teor das declarações prestadas pela vítima
no momento do atendimento da ocorrência.

Trata-se, portanto, de
testemunho indireto
, ou
hearsay

testimony
. Embora não expressamente vedado no Brasil, tal tipo de prova possui
valor probatório reduzido
e demanda análise com especial cautela.

Os policiais
militares
Maxwell da Silva Gonzaga
e
Wandercley
Cruz de Campo
,
e
m juízo, relataram exclusivamente o conteúdo das declarações prestadas pela vítima no momento do atendimento da ocorrência, tratando-se, pois, de
testemunho indireto
,
ou
"
hearsay

testimony
"
. Embora não expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, tal tipo de prova possui valor probatório reduzido e demanda análise com especial cautela, diante de sua natureza não autônoma.

O policial militar
Wandercley
Cruz de Campos
relatou que, em 7 de agosto de 2020, durante serviço, foi acionado via 190 para atender a uma ocorrência de briga entre dois homens nos fundos de uma escola estadual. Durante o deslocamento, a equipe deparou-se com Clodoaldo Ramos do Nascimento, que aparentava dirigir-se à base policial. Segundo
Wandercley
, Clodoaldo informou ter sido agredido por
Aldeide
de Laia, inclusive com tentativa de retirada de suas calças, além de ter sido alvo de ofensas homofóbicas. No local indicado, os policiais encontraram
Aldeide
com sinais de embriaguez e evidências de envolvimento em luta corporal. A vítima apresentava lesão visível na mão direita e relatava dores.
Aldeide
, por sua vez, alegou tratar-se de brincadeira. Ambos foram conduzidos à delegacia. O depoente afirmou não ter colhido informações de outras testemunhas, não recordar se o réu apresentava lesões e tampouco saber da existência de desavenças anteriores entre as partes.

Por sua vez, o policial
militar Maxwell da Silva Gonzaga
corroborou o acionamento via 190 e a localização de Clodoaldo no trajeto. Este teria declarado ter sido empurrado por
Aldeide
de uma mureta, o que teria provocado a lesão na mão. Conforme o depoente, testemunhas locais afirmaram que, durante uma suposta brincadeira,
Aldeide
tentou despir Clodoaldo e proferiu ofensas de cunho sexual, chamando-o de
"
viado
"
. Ressaltou-se que uma testemunha, Marina, entendeu o episódio como mera brincadeira. O réu teria, inclusive, alegado o mesmo, sustentando que apenas tentava conter Clodoaldo. Diante da lesão aparente, a guarnição optou pela condução de ambos à delegacia. Maxwell também confirmou que Clodoaldo era conhecido da família do réu, frequentador da casa em razão de vínculo com a esposa do tio de
Aldeide
.

Importa destacar
que ambos os policiais não presenciaram os fatos
.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais,
ao limitarem-se à reprodução da narrativa da vítima, não são hábeis a transformar o conteúdo do inquérito policial em prova judicial robusta
. Permanece, assim, a instrução processual ancorada essencialmente na versão da vítima, que, não tendo sido ouvida em juízo, não foi submetida ao devido crivo do contraditório.

Em contraposição à versão acusatória (não confirmada em juízo) e aos testemunhos indiretos dos policiais, têm-se os depoimentos judiciais das
testemunhas
Isabel
Maria de Laia
(mãe do réu, ouvida como informante)
e
Marina Rodrigues Marques
.

Ambas estavam presentes no local e foram uníssonas em descrever o contexto como sendo de
"brincadeira"
ou
"brincadeira mal interpretada"
entre o apelante e a vítima.

Ambas admitiram que houve contato físico entre o apelante e a vítima, resultando na queda desta, porém
negaram de forma categórica qualquer conotação discriminatória
nos atos praticados.

Isabel declarou não ter presenciado agressões nem ofensas homofóbicas, limitando-se a afirmar que se encontrava na cozinha, sem visão integral dos fatos. Marina, por sua vez, descreveu o episódio como uma “
brincadeira mal interpretada
”, ausente de conteúdo ofensivo ou discriminatório. Embora ambas tenham confirmado que a vítima deixou o local chorando, também afastaram a existência de
animus
doloso voltado à lesão ou à ofensa à dignidade sexual.

A análise conjunta dos relatos revela convergência quanto à existência de contato físico entre
Aldeide
e Clodoaldo, com divergência
relevante no que tange à intencionalidade e à conotação dos atos. Os policiais militares, com base na narrativa da vítima, referiram lesão na mão e ofensas homofóbicas, incluindo tentativa de desnudamento.

Por outro lado, as testemunhas de defesa
,
ligadas ao réu por vínculos familiares
,
enquadraram os acontecimentos como uma brincadeira mal interpretada,
afastando dolo ou agressividade deliberada
. Ainda assim, mesmo os testemunhos defensivos admitem o contato corporal, a queda e a reação emocional da vítima.

Há, portanto,
elementos convergentes quanto à materialidade da lesão, subsistindo controvérsia sobre sua motivação e eventual conotação discriminatória
. Essa ambivalência impõe uma análise criteriosa, à luz do conjunto probatório, sopesando-se a consistência interna dos relatos, o grau de percepção direta das testemunhas e a ausência de contraditório quanto à versão da vítima.

2. Da Ausência de Comprovação do Elemento Subjetivo (
animus laedendi
e dolo discriminatório)

2.1 – Lesão Corporal (art. 129 do CP)

No que tange à
materialidade da lesão corporal
, esta está documentalmente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (
d
302044358
,
págs.
37
–
39
), que atesta lesões

na mão esquerda, bem como escoriações na região peitoral externa, punho direito, região escapular, cotovelo e região poplítea
.

A
existência da lesão é, pois, incontroversa
.

No entanto, a
falta de prova judicial eficaz quanto à dinâmica dos fatos, ao dolo e à motivação discriminatória atribuída ao agente impede a subsistência da condenação
nos moldes fixados na sentença.

A testemunha Marina Rodrigues Marques relatou que
“estavam brincando; um empurrando daqui e
dali, tudo
na brincadeira; foi na hora que o
Aldeide
foi no corpo do Clodoaldo e ele virou da mureta; ele ligou pra polícia, o
Aldeide
foi na boa intenção [...] empurrou sem intenção
”. Por sua vez, Isabel Maria de Laia afirmou que “
eles estavam brincando”.

Tais declarações introduzem dúvida substancial e juridicamente relevante acerca do dolo exigido para a configuração típica da lesão corporal
dolosa. Trata-se de versão fática alternativa, plausível e razoável, que, se acolhida, exclui o elemento volitivo indispensável à imputação penal.

A prova produzida em juízo deve ser clara, precisa e diretamente vinculada ao objeto da ação penal.

Nesse sentido, impõe-se a observância do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. A razão de ser desse dispositivo é assegurar que a formação do convencimento judicial ocorra a partir de elementos probatórios submetidos à ampla defesa e ao contraditório, em ambiente processual dialético.

As peças do inquérito policial
,
de natureza unilateral e inquisitiva
,
têm por finalidade precípua subsidiar a formação da
opinio
delicti
do titular da ação penal. Permitir que sirvam, isoladamente, como fundamento condenatório significaria retroceder ao modelo processual inquisitório, incompatível com o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal.

Dessa forma, o relato extrajudicial da vítima, por mais minucioso que seja, permanece no campo dos elementos informativos e, para adquirir valor probatório hábil à condenação, requer necessária corroboração por outras provas judicializadas, o que, no caso concreto, não se verificou de maneira satisfatória.

Ante a ausência de oitiva da vítima em juízo,
apenas o boletim de ocorrência e o laudo pericial subsistem. Estes elementos,
insuficientes por si sós
, não fornecem o suporte probatório mínimo necessário para um juízo condenatório

A tipificação do delito previsto no art. 129 do Código Penal pressupõe o
animus laedendi
, isto é, a vontade deliberada de causar lesão à integridade física de outrem. A narrativa trazida pelas testemunhas oculares, ao indicar um contexto de brincadeira e interação física recíproca, lança dúvida objetiva quanto à presença desse elemento subjetivo na conduta do apelante. A queda da vítima, nesse cenário, pode configurar um evento culposo ou até mesmo fortuito, decorrente da interação espontânea entre os envolvidos
,
hipótese que afasta a tipicidade penal na modalidade dolosa.

2.2 – Crime de Discriminação (art. 20 da Lei n. 7.716/89)

Da mesma forma, para a configuração do
crime de discriminação
previsto no artigo 20 da Lei n.o 7.716/89, é imprescindível a demonstração do dolo específico de discriminar, de praticar um ato de segregação ou preconceito motivado pela orientação sexual da vítima. A única menção às ofensas verbais
("você gosta é de homem, seu
viado
") e ao
ato de puxar as calças da vítima
consta, novamente, apenas nas declarações extrajudiciais do ofendido.

As testemunhas presenciais, ouvidas em juízo,
não confirmaram terem ouvido tais expressões ou presenciado o ato com a conotação discriminatória descrita.

A ausência de confirmação judicial sobre este ponto nevrálgico da acusação torna impossível afirmar, com a certeza necessária, que o apelante agiu com o dolo discriminatório exigido pelo tipo penal
.

Temos, assim, um quadro processual marcado por uma profunda cisão probatória. De um lado, a versão acusatória, amparada em um elemento
informativo não judicializado (palavra da vítima no inquérito) e em testemunhos indiretos. De outro, a versão defensiva, corroborada por depoimentos de testemunhas oculares produzidos em juízo, que apontam para a ausência de
crime
, uma vez que não ouviram o apelante
proferir ofensas contra
a vítima
.

Diante de tal cenário de incerteza, a única solução juridicamente admissível e constitucionalmente adequada é a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
A dúvida, no processo penal, não pode ser interpretada em desfavor do acusado. O Estado, por meio do Ministério Público, não logrou êxito em produzir um conjunto probatório coeso, harmônico e robusto, capaz de gerar a certeza moral e jurídica indispensável para um veredicto condenatório.

A condenação, para ser legítima, deve ser a consequência lógica e necessária de uma prova cabal, que não deixe margem a dúvidas razoáveis. Quando a prova se mostra ambígua, contraditória ou insuficiente, a absolvição não é uma faculdade do julgador, mas um imperativo de justiça, uma imposição do devido processo legal.

Não se está aqui a afirmar categoricamente a inocência do apelante ou a falsidade da versão da vítima.
O que se
afirma
é que, ao final da instrução processual, o panorama probatório que se descortinou é nebuloso e inconclusivo. E, em um Estado de Direito que preza pela liberdade como regra e pela restrição como exceção, a dúvida deve sempre militar em favor do réu.

A gravidade dos fatos narrados
,
lesão corporal e, sobretudo, um ato de odiosa discriminação homofóbic
o,
exige uma apuração rigorosa e uma resposta firme do Poder Judiciário. Contudo, essa resposta não pode se dar ao arrepio das garantias fundamentais. A busca pela justiça material não pode
atropelar as regras do jogo processual, que existem para proteger o cidadão contra o arbítrio do poder punitivo estatal.

Em suma, a condenação do apelante foi edificada sobre um alicerce probatório movediço, composto por um relato inquisitorial não confirmado em juízo e por testemunhos de
"ouvir dizer"
, em detrimento de depoimentos judiciais de testemunhas presenciais que apresentaram uma versão fática excludente do
crime
. Essa estrutura não possui a solidez exigida para suportar o peso de uma condenação criminal.

A absolvição, neste caso, não representa um atestado de impunidade, mas sim o reconhecimento da falibilidade da prova acusatória e a reafirmação de um dos mais caros princípios do nosso ordenamento jurídico: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e esta, por sua vez, só pode advir de
um processo em que a acusação tenha se desincumbido, plenamente, de seu ônus probatório
.

Ressalta-se que
n
os crimes de discriminação homofóbica, quando a vítima não confirma as declarações
em juízo
.

No caso,
observa-se que a fragilidade do acervo probatório é evidente,
sobretudo quando confrontadas
pela ausência de
declarações da vítima
em juízo e
com os demais elementos constantes nos autos
.

3. Da Aplicação do Princípio
“In Dubio Pro Reo”

O processo penal, por sua natureza garantista, exige prova robusta, coerente e juridicamente segura para amparar a emissão de um édito condenatório. Diante da ausência de prova direta, da fragilidade dos testemunhos de acusação e da incerteza quanto ao elemento subjetivo da conduta imputada, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, expressão direta do devido processo legal e da presunção de inocência consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

A condenação criminal somente pode ser proferida quando o julgador alcançar um juízo de certeza positiva e objetiva acerca da responsabilidade penal do acusado. Tal exigência decorre do ônus probatório que recai sobre o órgão acusador, incumbido de demonstrar, de forma inequívoca, a existência do fato criminoso, sua autoria e a tipicidade da conduta, para além de qualquer dúvida razoável.

Diante da gravidade e da repercussão pessoal, social e jurídica que decorrem de uma sentença penal condenatória, não se admite que
esta
se funde em meras conjecturas, presunções ou suposições. A segurança jurídica, neste campo, exige que a condenação se edifique sobre alicerces sólidos, constituídos por provas idôneas, coerentes e suficientes a demonstrar, com clareza, a realidade fática dos autos. Ausente tal conjunto, impõe-se, como imperativo de justiça, a absolvição do réu, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci, com precisão:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...)
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não
possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689
).

(
sic)

Dessa forma, à luz da principiologia constitucional e processual penal, impõe-se a absolvição do recorrente, ante a ausência de prova mínima quanto à materialidade e à autoria do fato, bem como diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante ao elemento subjetivo da conduta
,
especialmente o dolo e a alegada motivação discriminatória.

Ressalte-se que a condenação penal não pode repousar sobre um juízo de mera plausibilidade, tampouco sobre suspeitas, ainda que fundadas. Exige-se certeza, construída racionalmente a partir de provas consistentes e convergentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a prova coligida nos autos mostra-se manifestamente insuficiente para sustentar um decreto condenatório:
inexistem elementos judiciais que corroborem de forma segura a versão acusatória; os testemunhos incriminatórios são indiretos e desprovidos de força autônoma; e persistem dúvidas relevantes quanto ao dolo e à motivação subjetiva do agente
.

Diante desse quadro, impõe-se, como medida de rigor jurídico e respeito às garantias fundamentais, a
absolvição da apelante
, com fundamento no art. 386,
incis
o
VII
, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALDEIDE DE LAIA
,
para reformar a sentença, a fim de
ABSOLVÊ-L
O
da
s
imputaç
ões

relativas aos crimes previstos no artigo 129,
caput
, do Código Penal, e no artigo 20 da Lei n.o 7.716/89, por não existir prova suficiente para a condenação
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025